Tribunal: TJDFT
Processo: 0714323-45.2024.8.07.0005
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0714323-45.2024.8.07.0005 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. APELADO: ELIANE MARIA PEREIRA DA SILVA, ANTONIO DA SILVA, K. V. P. C. REPRESENTANTE LEGAL: ELIANE MARIA PEREIRA DA SILVA D E S P A C H O Encaminhe-se ao Ministério Público. Brasília, 13 de janeiro de 2026 14:16:33. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador